Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo autor, sob o argumento de que o mérito da demanda não exige a realização de prova pericial. Sustenta que não deu causa à extinção do feito e, por força do princípio da causalidade, não é responsável pelo pagamento da verba sucumbencial. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com efeitos infringentes, para a correção da omissão apontada.

2. Contrarrazões apresentadas. O recorrido defende o não conhecimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto manifestamente protelatório.

3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

5. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.

6. E segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.

7. Outrossim, no sistema dos juizados, a causalidade que dá lugar à condenação ao pagamento de honorários advocatícios é a interposição do recurso, o qual atrai a apresentação das contrarrazões da parte adversa (art. 55 da Lei 9.099/95). A intenção do legislador, quando previu a sucumbência apenas em segunda instância, foi a de desestimular a apresentação de recurso, prestigiar a decisão do 1o grau e propiciar rápida solução para as demandas judiciais.

8. No caso, o autor deu causa à interposição do recurso inominado, de forma que a condenação em honorários fixada no acórdão deve ser mantida. No mesmo sentido: (Acórdão 1303240, 07183218820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Por fim, não configurado o intuito protelatório dos embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.